Tribunal: TJES
Processo: 5009814-79.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009814-79.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ROSEMERE RODRIGUES LOIS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009814-79.2024.8.08.0011

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

Recorrida: ROSEMERE RODRIGUES LOIS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.
FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR (PSDD). INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PREVISTA NO ART. 175 DO CTB. EXIGÊNCIA DE INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE DO PROCESSO DE MULTA E DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 261, § 10, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.281/2016) E DA RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 723/2018. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2020. PROCESSO DE SUSPENSÃO INSTAURADO APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS DEPOIS. INOBSERVÂNCIA DA FORMA LEGAL. VÍCIO INSANÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. SENTENÇA QUE ANULOU O PROCESSO ADMINISTRATIVO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ROSEMERE RODRIGUES LOIS.

A autora ajuizou a presente ação anulatória no intuito de "anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-5CN1W". Afirma que a infração, ocorrida em 15 de março de 2020, foi cometida após ela ter vendido a motocicleta em 2 de março de 2020. Argumenta que, como o verdadeiro proprietário é identificável, ela não deveria sofrer a penalidade. Destaca que a lei de trânsito exige que o processo de suspensão da CNH seja aberto ao mesmo tempo que o processo de aplicação da multa. No entanto, a notificação para a suspensão só foi emitida em março de 2023, quase três anos depois da multa de 2020, o que tornaria o processo nulo. Diante disso, pugna pela anulação definitiva do processo de suspensão de sua CNH.

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para anular o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir nº 2023-5CN1W.

O Recorrente (DETRAN/ES) sustenta, em síntese, que a instauração sucessiva dos processos (de infração e multa de trânsito e de suspensão do direito de dirigir) observa o procedimento originário, diante da ausência de regulamentação pelo Contran dos novos procedimentos de procedimentos administrativos para aplicação conjunta das penalidades de multa e suspensão do direito de dirigir. Ressalta que tal prática não gerou prejuízo à Recorrida, tendo sido observados o contraditório e ampla defesa, não devendo acarretar a nulidade do procedimento.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia central do recurso reside em definir se a inobservância, pela autoridade de trânsito, da regra de instauração
concomitante
do processo de suspensão do direito de dirigir com o de aplicação de multa constitui nulidade absoluta do ato administrativo.

Ao analisar os autos, observa-se que a infração que deu origem ao processo de suspensão (PSDD nº 2023-SCN1W) ocorreu em
15 de março de 2020
. À época dos fatos, já estava em vigor a redação do § 10 do art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei nº 13.281/2016, que assim dispõe:

§ 10. O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado
concomitantemente
ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran.

A referida norma foi regulamentada pela Resolução CONTRAN nº 723/2018, que em seu artigo 8º, inciso I, determinava que, para as autuações de competência do DETRAN (como é o caso dos autos), seria instaurado
processo único

para as penalidades de multa e de suspensão
.

É fato incontroverso, e inclusive admitido pelo próprio DETRAN/ES em sua contestação, que a autora apenas foi notificada do processo de suspensão do direito de dirigir da recorrida apenas em
março de 2023
, ou seja, três anos após a infração, violando frontalmente o requisito da concomitância.

O argumento do recorrente de que tal prática não causou prejuízo à autora não merece prosperar. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita (art. 37, CF), o que significa que só pode agir conforme a lei autoriza. A forma do ato administrativo, quando prescrita em lei, é uma garantia para o cidadão e sua inobservância acarreta a nulidade do ato.

Ademais, não se trata de um mero formalismo, mas de um elemento essencial de validade. A instauração tardia e isolada do processo de suspensão fere a previsibilidade e a segurança jurídica, além de desrespeitar um comando normativo expresso. Desta forma, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a flagrante ilegalidade do procedimento administrativo e declarar sua nulidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Sem condenação em custas, na forma do art. 20, V, da Lei 9.974/2013. Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou do valor da causa, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)